Tribunal: TJES
Processo: 5022637-17.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Limitação de Juros
Data de julgamento: 2025-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022637-17.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

APELADO: MEDINTERV - CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA DO ESPIRITO SANTO LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
ILEGITIMIDADE ATIVA – NÃO OCORRÊNCIA – AUTOR QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA –
COMPROVAÇÃO D
O VÍNCULO
JURÍDIC
O
ENTRE AS PARTES –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A legitimidade ad causam, na linha da jurisprudência pacífica do STJ, é aferida mediante a Teoria da Asserção. O cotejo das alegações e fatos veiculados na inicial permite concluir que há relação jurídica de direito material entre as partes envolvidas na demanda, restando afastada a tese da ilegitimidade ativa.

2.
A realização dos procedimentos médicos em beneficiários da apelante foi previamente autorizada e devidamente comprovada pela apelada, que se desincumbiu do seu ônus probatório.

3.
O vínculo contratual entre as partes, embora informal, foi demonstrado por meio das Validações Prévias de Procedimentos e notas fiscais anteriores apresentadas que corroboram a narrativa autoral, no sentido de que a apelante contratava os serviços prestados pela apelada e os autorizava por e-mail e telefone de forma habitual, realizando o pagamento dos honorários médicos diretamente para ela.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SUL AMERICA CIA DE SEGURO DE SAÚDE

em face da r. sentença de ID. 10134864 proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital nos autos da
“
ação de
cobrança
”
proposta por
MEDINTERV LTDA - ME
,
que julgou procedente o pedido inicial.

Nas razões do recurso (id. 10134866) alegou o apelante, em síntese, que: i) em sede preliminar, a autora/apelada é parte ilegítima; ii) a apelante não possui contrato com a apelada; iii) a responsabilidade da seguradora é de reembolso apena ao segurado e no limite contratual, não para a empresa dos médicos; iv) não deu nenhuma autorização relacionada aos honorários médicos dos três segurados; v) a apelada não se desincumbiu do seu ônus probatório; e vi) subsidiariamente, pugna para que sejam observados os critérios de reembolso previstos nas apólices de cada segurado, não sendo caso de reembolso integral.

Requereu o provimento do recurso, julgando-se improcedente o pedido inaugural.

Contrarrazões em id. 10134870 pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Na oportunidade, à Secretaria para retificar a autuação, para que conste
SUL AMERICA CIA DE SEGURO DE SAÚDE
como apelante e
MEDINTERV LTDA – ME
como apelada.

Vitória-ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

DESEMBARGADOR RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5022637-17.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MEDINTERV - CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA DO ESPIRITO SANTO LTDA

APELADO: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SUL AMERICA CIA DE SEGURO DE SAÚDE

em face da r. sentença de ID. 10134864 proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital nos autos da
“
ação de
cobrança
”
proposta por
MEDINTERV LTDA - ME
,
que julgou procedente o pedido inicial.

Nas razões do recurso (id. 10134866) alegou o apelante, em síntese, que: i) em sede preliminar, a autora/apelada é parte ilegítima; ii) a apelante não possui contrato com a apelada; iii) a responsabilidade da seguradora é de reembolso apena ao segurado e no limite contratual, não para a empresa dos médicos; iv) não deu nenhuma autorização relacionada aos honorários médicos dos três segurados; v) a apelada não se desincumbiu do seu ônus probatório; e vi) subsidiariamente, pugna para que sejam observados os critérios de reembolso previstos nas apólices de cada segurado, não sendo caso de reembolso integral.

Requereu o provimento do recurso, julgando-se improcedente o pedido inaugural.

Contrarrazões em id. 10134870 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Antes de passar à análise do recurso, necessário fazer uma breve digressão dos fatos que originaram a demanda.

A apelada ajuizou a presente ação de cobrança, narrando que é uma sociedade empresarial composta por médicos cardiologistas intervencionistas do Estado do Espírito Santo, tendo por objetivo a prestação de serviço de atividade médica ambulatorial voltado para a realização de procedimentos cirúrgicos, exames complementares, consultas, diagnósticos, dentre outros, nas dependências dos contratantes ou em locais com estrutura apropriada para tanto.

Este serviço pode ser realizado mediante a estipulação de um contrato escrito por tempo determinado, de maneira a criar uma parceria com o convênio de saúde interessado, como também pode ser acionado esporadicamente para casos específicos, sem a necessidade de maiores formalidades para criar o vínculo obrigacional entre as partes, este que era o caso da empresa requerida, ora apelante, a qual solicitava de forma esporádica e pontual os serviços prestados, para que os médicos que participam da sociedade realizassem certos procedimentos cirúrgicos, exames e consultas nos seus beneficiários.

Relata, ainda, que contraprestação devida pelos serviços fornecidos era realizada via mensagens eletrônicas.

Diante destas informações, narra que a empresa de seguros ré, ora apelante, solicitou-lhe a prestação de seus serviços médicos ambulatoriais em favor de três beneficiários do seguro-saúde, a saber, Sr. Antônio Fernando L. Martins, Sr. Alexsander Pandini e Sr. João Batista A. Dos Santos.

Entretanto, apesar de autorizados, a empresa não efetuou o pagamento relativo a estes serviços. Em vista disso, requereu a sua condenação ao pagamento da quantia de R$ 24.837,83 (vinte e quatro mil, oitocentos e trinta e sete reais e oitenta e três centavos), a ser acrescida de correção monetária e juros de mora.

Estes foram os fatos. Passo à análise do recurso.

Inicialmente, em que pese o apelante alegue que a apelada é parte ilegítima para pleitear o direito, sabe-se que para aferir a legitimidade, é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que “
o exame da legitimidade ad causam deve ser realizado de acordo com a Teoria da Asserção, isto é, à luz das afirmações do autor constantes na petição inicial”
(REsp n. 2.004.461/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

No caso dos autos, observa-se o vínculo jurídico entre as partes do cotejo dos documentos constituídos no acervo probatório, notadamente as Validações Prévias de Procedimentos (VPP’S), que se encontram nos ids. 10134504, 10134505, 10134506, 10134508 e os e-mails e notas ficais de id. 10134836.

Deste modo,
rejeito
a tese de ilegitimidade ativa da parte apelada.

No mérito, também não merece reparos a r. sentença.

Como já constatado pelo d. Juízo a quo, a realização dos procedimentos nos segurados da apelante/requerida é fato incontroverso nos autos.

Ao contrário do que alega a apelante, restou devidamente comprovado pela pela apelada o vínculo contratual, bem como a autorização dos procedimentos realizados nos segurados, conforme as Validações Prévias de Procedimentos (VPP’S) juntadas.

Demais disso, as notas fiscais juntadas (id. 10134836) corroboram a narrativa autoral, no sentido de que a apelante contratava os serviços prestados pela apelada e os autorizava por e-mail e telefone de forma habitual, realizando o pagamento dos honorários médicos diretamente para ela.

Tal constatação também encontra amparo no depoimento da testemunha Fernanda Maria de Paula Nogueira Moreira (id. 10134860), quando afirma que: “era responsável pela solicitação de autorização de pagamento de honorários médicos, tendo feito algumas solicitações em face da Sul América; quando o procedimento era de urgência a solicitação poderia ocorrer após a prestação do serviço; (...)” e “o canal de comunicação com a Sul América era somente através de e-mail e telefone com a Fabiana; o pagamento era feito através de depósito na conta da autora, após o envio da nota fiscal.”

Por fim, como acertadamente concluiu o juízo sentenciante, não prospera o argumento de que somente os segurados poderiam requerer o reembolso de valores, posto que houve a comprovação da autorização dos procedimentos médicos e a efetiva prestação dos serviços a eles, sem a contraprestação devida, consubstanciada no pagamento. Assim, entender pela improcedência da demanda representaria o enriquecimento ilícito da apelante.

Posto isso, a sentença deve ser mantida em sua integralidade.

No que se refere ao pedido subsidiário de que sejam observados os critérios de reembolso previsto na apólice de cada segurado, este não merece prosperar, visto que não se trata de reembolso, mas de pagamento de honorários médicos pelos serviços prestados.

Cabe rememorar que, conforme inequivocamente comprovado em id.1013483 , em oportunidades anteriores, constata-se que a própria apelante Sul América realizou os pagamentos diretamente à apelada.

Diante de tais considerações,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento presencial do dia 21.01.2025:

Acompanho o E. Relator.